Tribunal: TJMT
Processo: 1004970-44.2017.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004970-44.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), DISMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ME - CNPJ: 04.945.650/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004970-44.2017.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: DISMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ME

Ementa.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RESP 1.340.553/RS (TEMA 566/STJ). DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. MERO PETICIONAMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal ajuizada em face de
Dismaq Comércio de Máquinas e Equipamentos - ME
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser reformada, analisando-se se as diligências infrutíferas do Município afastam a sua inércia e se a Súmula 106 do STJ é aplicável ao caso, conforme os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno não merece provimento. A decisão agravada aplicou corretamente a jurisprudência vinculante do STJ, que orienta o reconhecimento da prescrição intercorrente quando a Fazenda Pública, após a ciência da não localização do devedor, deixa de promover medidas eficazes para a satisfação do crédito.

4. Conforme a tese fixada no Tema 566/STJ, o mero peticionamento em juízo, com requerimentos que se mostram infrutíferos, não tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional. A interrupção exige uma "providência frutífera", como a efetiva citação ou a constrição de bens, o que não ocorreu nos autos.

5. A Súmula 106 do STJ é inaplicável ao caso, pois sua incidência se restringe à demora na citação inicial por falhas do mecanismo judiciário, não abrangendo o período da prescrição intercorrente, no qual o ônus de localizar o devedor ou seus bens recai sobre o exequente.

6. A análise cronológica confirma a correção do cálculo prescricional: com a ciência da citação frustrada em 26/04/2018, o prazo de 1 ano de suspensão, somado ao prazo de 5 anos de prescrição, consumou-se em 26/04/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após o decurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano, a Fazenda Pública permanece inerte por mais 5 (cinco) anos sem promover diligências eficazes para a satisfação do crédito, nos termos do Tema 566/STJ. 2. O mero peticionamento com pedidos de diligências que se revelam infrutíferas não interrompe o prazo prescricional, pois não se qualifica como "providência frutífera" apta a impulsionar efetivamente a execução. 3. A Súmula 106 do STJ não se aplica para afastar a prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo ônus do exequente a promoção de atos eficazes.”

Dispositivos relevantes citados: REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ); Súmula 106/STJ; Art. 40 da Lei nº 6.830/80.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004970-44.2017.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: DISMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ME

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que negou provimento ao Recurso de Apelação do Município, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal movida em face de
Dismaq Comércio de Máquinas e Equipamentos - ME
.

O Agravante, em suas razões, sustenta que, a decisão merece reforma. Alega que, atuou de forma diligente durante todo o processo, não podendo ser caracterizada sua inércia. Destaca que, após a citação infrutífera, requereu a suspensão do feito e, posteriormente, a citação por Oficial de Justiça, o que afastaria a inércia absoluta exigida para a configuração da prescrição.

Argumenta, ainda, que, a demora no andamento do feito não pode lhe ser imputada, invocando a aplicação da Súmula 106 do STJ, especialmente porque o processo enfrentou um obstáculo judicial inicial (a exigência de protesto da CDA), que retardou seu curso regular.

Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

A parte Agravada não foi intimada para apresentar contrarrazões, visto que não foi citada na instância de origem.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004970-44.2017.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: DISMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ME

VOTO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso não merece provimento. A decisão monocrática agravada aplicou de forma precisa a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), que estabeleceu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente em execuções fiscais.

A controvérsia reside em definir se as diligências realizadas pelo Município, embora infrutíferas, teriam o condão de interromper o prazo prescricional.

A resposta é negativa.

Conforme estabelecido pelo STJ no Tema 566, o prazo de suspensão de 1 (um) ano tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis. Findo esse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

No caso concreto, a decisão agravada corretamente fixou o marco inicial:

·

Ciência da citação frustrada: 26/4/2018.

·

Início da suspensão de 1 ano: 26/4/2018.

·

Início do prazo prescricional de 5 anos: 26/4/2019.

·

Consumação da prescrição intercorrente: 26/4/2024.

O ponto central do argumento do Agravante é que sua atuação diligente afastaria a inércia. Contudo, a tese fixada pelo STJ é clara ao definir o que constitui um ato capaz de interromper a prescrição. Conforme o item 4.3 da tese do Tema 566:

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente [...] considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol. 252 p. 121)

Os pedidos de suspensão ou de nova modalidade de citação, que não resultaram na efetiva localização do devedor ou de seus bens, configuram "mero peticionamento" e não "providência frutífera". A jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica nesse sentido, entendendo que medidas inócuas não têm o poder de afastar a prescrição, vejamos:

A prática de atos processuais meramente formais, desprovidos de efetividade executiva, não afasta o curso do prazo da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10075314120178110003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/01/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2026)

Quanto à aplicação da Súmula 106 do STJ, o argumento também não prospera. A referida súmula é aplicada para os casos em que a demora na primeira citação ocorre por falhas no mecanismo judiciário. No contexto da prescrição intercorrente, que se analisa após a ciência da não localização do devedor, a responsabilidade de promover diligências eficazes para o prosseguimento do feito recai sobre a Fazenda Pública. A jurisprudência deste Tribunal já se posicionou no sentido de que a Súmula 106 não abrange o período de suspensão por ausência de bens ou devedor.

Portanto, a decisão monocrática não merece qualquer reparo, pois está em total conformidade com a jurisprudência vinculante do STJ e com o entendimento consolidado nesta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026